Tribunal: TJBA
Processo: 8140953-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140953-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO BARBOSA SOARES FILHO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA, ALINE SALARINI VIEIRA, TIAGO COSTA CARNEIRO

APELADO: UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE e outros

Advogado(s)
:
TIAGO COSTA CARNEIRO, ALINE SALARINI VIEIRA, LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

EMENTA
:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE TRATAMENTOS MÉDICOS. MICRONEURÓLISE MÚLTIPLAS. VISCOSSUPLEMENTAÇÃO COM ÁCIDO HIALURÔNICO. KIT DE GERENCIAMENTO DA DOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA. AUTONOMIA DO MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Operadora Recorrida a autorizar e custear o bloqueio de nervos geniculares, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da condenação referente às obrigações de fazer. A decisão, contudo, deixou de reconhecer expressamente a cobertura de microneurólises múltiplas no dispositivo, indeferiu a viscossuplementação com ácido hialurônico e o kit de gerenciamento da dor, e afastou a pretensão de indenização por danos morais, além de condenar o Autor Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 5% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

As questões postas em discussão por meio dos recursos abrangem a integralidade da cobertura dos procedimentos e materiais prescritos pelo médico assistente do Autor Recorrente, a configuração e quantificação de danos morais pela negativa parcial da operadora, e a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

a) No tocante à Apelação do Autor Recorrente, discute-se a omissão da sentença em deferir expressamente as microneurólises múltiplas no dispositivo, a negativa de custeio da viscossuplementação com ácido hialurônico, a recusa do kit de gerenciamento da dor, o não reconhecimento da indenização por danos morais e a imposição de honorários sucumbenciais.

b) Quanto à Apelação da Operadora Recorrida, debate-se a condenação ao custeio das microneurólises múltiplas e do Kit Cânula de Bloqueio Sonovísivel com Tela Radiopaca Spineedle, sustentando a prevalência da conclusão da Junta Médica e a ausência de cobertura obrigatória para material específico não previsto no Rol da ANS, bem como a necessidade de reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

O direito à saúde, garantido constitucionalmente, impõe às operadoras de planos de saúde a observância de regulamentações específicas e a aplicação das disposições da Lei n. 9.656/98 e do Código de Defesa do Consumidor, vedando interpretações restritivas que comprometam a vida e a dignidade do beneficiário.

Relativamente à omissão sentencial quanto às microneurólises múltiplas, constatou-se que, embora não constasse no dispositivo, a fundamentação do Juízo de primeiro grau reconheceu a pertinência do procedimento, ressalvando apenas a técnica de execução, que compete ao médico assistente. Impõe-se, assim, o suprimento da omissão para o deferimento expresso, assegurando a realização do tratamento conforme indicação profissional.

No que concerne à viscossuplementação com ácido hialurônico, a Lei nº 14.454/2022, ao atualizar a Lei nº 9.656/98, estabelece que a cobertura de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS deve ser autorizada pela operadora, desde que exista comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou recomendação de órgãos técnicos de renome. O medicamento em questão possui registro na ANVISA, e parecer do Conselho Federal de Medicina reconhece sua regularidade para o tratamento de artroses leves e moderadas. O parecer do NATJUS, de natureza meramente opinativa, não vincula o magistrado nem se sobrepõe à prescrição do médico assistente, prevalecendo a autonomia profissional.

A indicação do Kit de Gerenciamento da Dor, essencial à plena eficácia da terapêutica principal, insere-se na esfera de competência técnica exclusiva do médico assistente. Considerando o deferimento dos procedimentos correlatos, impõe-se a cobertura do referido kit como medida indispensável ao tratamento integral.

A recusa indevida da operadora em autorizar e custear procedimentos médicos essenciais, ainda que sob o argumento de ausência de previsão no Rol da ANS ou de evidência científica sem fundamentação técnica robusta que aponte para a ineficácia, caracteriza conduta abusiva, extrapolando o mero dissabor e configurando dano moral in re ipsa. Tal negativa, ao postergar o tratamento e agravar a angústia e o sofrimento do paciente, lesa direitos da personalidade. A indenização deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional, observando o caráter compensatório à vítima e pedagógico ao ofensor.

A instauração de Junta Médica pela operadora, ainda que prevista normativamente, não tem o condão de se sobrepor à autonomia e à prescrição do médico assistente, profissional que detém o conhecimento direto e contínuo do quadro clínico do paciente e a prerrogativa de indicar o tratamento mais adequado. A alegada inconclusividade de laudo pericial, quando relativa à técnica de execução e não à pertinência clínica do procedimento, não afasta a obrigatoriedade de custeio.

O dispositivo sentencial, ao vedar expressamente a imposição de marca específica para os materiais necessários ao bloqueio de nervos geniculares, estabeleceu o custeio de insumos com características técnicas adequadas, sem direcionamento a fabricante determinado. Prevalece, portanto, a literalidade do comando judicial sobre eventuais menções na fundamentação que pudessem remeter a produto de marca, afastando-se a alegação da operadora de imposição de marca.

Com o provimento integral da Apelação da Parte Autora e o desprovimento total do Recurso da Operadora, a sucumbência passa a ser exclusiva da Ré, impondo-se a inversão dos ônus e a condenação integral da operadora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, já incluída a majoração recursal.

IV. Dispositivo e tese

Pelo exposto, nega-se provimento ao Recurso de Apelação interposto pela UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE e dá-se provimento integral ao Recurso de Apelação interposto por ANTONIO BARBOSA SOARES FILHO, reformando-se a sentença recorrida para: (i) suprir a omissão quanto ao procedimento de microneurólises múltiplas, com sua expressa inclusão no dispositivo sentencial e determinação de custeio pela operadora; (ii) condenar a Operadora Recorrida a autorizar e custear o procedimento de Viscossuplementação com Ácido Hialurônico e o Kit de Gerenciamento da Dor, nos termos da prescrição médica; (iii) condenar a Operadora Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora desde a citação; e (iv) inverter os ônus sucumbenciais, condenando a Operadora Recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, já contemplada a majoração recursal.

Tese de julgamento: "1. A recusa indevida de operadora de plano de saúde em custear tratamento médico prescrito, mesmo quando fora do rol da ANS, desde que amparado por comprovação de eficácia científica ou recomendação de órgãos técnicos, ou quando o procedimento não é experimental e possui registro na ANVISA, configura dano moral indenizável. 2. A autonomia do médico assistente na escolha da terapêutica mais adequada ao paciente prevalece sobre pareceres de juntas médicas ou ausência de previsão expressa de materiais específicos no rol da ANS, não podendo a operadora substituir-se ao profissional de saúde na definição do tratamento."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º, 196, 199.

Código de Defesa do Consumidor.

Lei nº 9.656/98.

Lei nº 14.454/2022, art. 10, § 13, I e II.

Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, 86, 931, 1.025, 1.026, § 2º.

Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Recomendação CNJ nº 154/2024.

Resolução Normativa ANS nº 424/2017.

Jurisprudência citada:

TJ-SP - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 22619750520238260000 São Paulo, Relator: Ponte Neto, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023.

TJ-RJ - APELAÇÃO: 03524753720098190001, Relator: Des. RICARDO RODRIGUES CARDOZO, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL), Data de Julgamento: 24/10/2017.

TJ-SP - Apelação Cível: 10136330820218260008 São Paulo, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 28/09/2022.

TJ-SP - Apelação Cível: 1005324-08.2019.8.26.0577 São José dos Campos, Relator: Angela Lopes, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 17/04/2020.

TJ-SP - Apelação Cível: 10283667820238260114 Campinas, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 06/11/2024.

TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08452886920228205001, Relator: EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS PINHEIRO, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/08/2024.

TJ-BA - APELAÇÃO: 80005697720168050230 Santo Estevão, Relator: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021.

TJ-BA - APELAÇÃO CÍVEL: 80526117220208050001 Salvador, Relator: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2021.

TJ-BA - APELAÇÃO: 05037882520158050001 Salvador, Relator: IVANILTON SANTOS DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Cíveis Simultâneas nº 8140953-20.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes
ANTONIO BARBOSA SOARES FILHO e UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE e como Apelados UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE e ANTONIO BARBOSA SOARES FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE e DAR PROVIMENTO INTEGRAL AO APELO INTERPOSTO POR ANTONIO BARBOSA SOARES FILHO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA